Tribunal: TJDFT
Processo: 0735357-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735357-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILA D AVILA TOLENTINO SILVA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por Leila Dávila Tolentino Silva em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que, em sede de interdito proibitório, indeferiu o pedido liminar no sentido de preservar a posse e propriedade da autora. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em apertada síntese, que o presente agravo de instrumento não tem por objetivo questionar a possibilidade do ente público “adentrar” no imóvel, conforme determina a legislação que rege a desapropriação, mas, sim, obstar os atos abusivos que extrapolam o limite legal, assim identificados: i) declaração de que a Agravante não era proprietária, bem como da falsidade de seu documento; ii) de destruição de 550 metros de sua cerca; iii) fechamento de 55.540 m2 da área declarada como de utilidade pública. Relata, para tanto, que após a implantação dos marcos e pinos topográficos, a Terracap, no dia 29 de maio de 2023, determinou a derrubada de 550 metros de estacas de aroeira, danificando todas, e o cercamento de toda a área, com o objetivo de ocupá-la em sua totalidade, esbulhando a sua posse. Defende que o princípio da legalidade vincula a Administração Pública, não podendo o ente público ferir o disposto no Decreto-Lei no 3.365/41, para esbulhar ou turbar a posse da área que pertence ao agravante. Argumenta que o direito de penetração no imóvel não pode ser confundido com a imissão provisória na posse. Pede a reforma da decisão resistida, com imediata antecipação de tutela a fim de impedir que sejam praticados atos de turbação e esbulho que possam causar a perda da posse do agravante. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a ele o agravante não fez qualquer referência, cingindo-se o seu relato a verberar sobre possível turbação na posse, em razão do cercamento da área, sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. De igual modo, não restou evidenciada a presença da probabilidade do direito. Veja-se, por oportuno, o teor da decisão resistida, verbis: “Conforme menciona o r. pronunciamento ministerial, o art. 7o do Decreto-lei n. 3365/41 assegura ao ente público expropriante o direito de penetração no bem a ser desapropriado, desde o momento da declaração da utilidade pública respectiva. No caso concreto, a declaração de utilidade pública para fins de desapropriação encontra-se consolidada no Decreto n. 44332/23; Se o direito de penetração do poder público é expressamente previsto em lei, seu exercício não pode ser considerado ilegítimo, sob pena de contradição em termos, ou seja, os atos denunciados pela autora constituem exercício regular do direito da Administração, o que exclui a configuração de esbulho ou turbação, que são atos inerentemente ilícitos. Desnaturada a hipótese de turbação ou esbulho, inviável a tutela interdital liminar. Com efeito, em sede de cognição sumária, parece que o cercamento para fins de demarcação da área a ser desapropriada não implica em ato que extrapola os limites do Decreto-lei no 3.365/1941. Veja-se, por oportuno, o teor do art. 7o, do Decreto-lei acima citado: “Art. 7o Declarada a utilidade pública, ficam as autoridades administrativas do expropriante ou seus representantes autorizados a ingressar nas áreas compreendidas na declaração, inclusive para realizar inspeções e levantamentos de campo, podendo recorrer, em caso de resistência, ao auxílio de força policial”. Veja-se, ainda, o despacho proferido pela Secretaria de Estado do Governo do Distrito Federal (Unidade de Serviços Compartilhados e Suporte ao Desenvolvimento Regional). “Trata-se da solicitação da Secretaria de Educação do DF, Ofício n. 1340/2023 - SEE/GAB/AESP (109260632), o qual solicita levantamento topográfico da área pretendida para implantação de equipamento público, localizada no Setor Habitacional Água Quente. A área pretendida encontra se demonstrada no Relatório de Vistoria n.o 0122/2023 - NUVIS/TERRACAP (109108888), e já está em andamento como Processo relacionado 00080- 00191754/2022-95 tramitando na TERRACAP, referente a área de interesse público. Desta forma, baseada no Decreto n.o 44.332, de 16.03.2023, para que nossa equipe possa realizar a ordem de serviço, é necessário que este processo possa ser enviado à TERRACAP, para demarcação da área "in loco" com a implantação de marco de concreto nas divisas do perímetro, acrescidos das estacas testemunho. Destacamos que no dia 05 de abril já estivemos nas proximidades do local, para identificação, visualização previa, reconhecimento do local e preparação de lista de materiais e recursos a serem utilizados no cumprimento da demanda. Após demarcação, deverá ser retornado o presente processo à esta Secretaria, para realização do serviço topográfico” (ID no 50516686 – destacou- se). Assim, em princípio, não parece haver indicativos de que o Poder Público pretende desapropriar o bem sem a observância do rigor da lei. Logo, como o controle judicial, no presente caso, é restrito à legalidade, mister aguardar a instrução processual a ser realizada pelo juízo singular. Dessa forma, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se as partes agravadas para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator